Tribunal: TJDFT
Processo: 0001948-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REFERENDO. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. SOBERANIA POPULAR. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
1.A constitucionalidade da Lei 10.826/2003, que está em pleno vigor, já foi reconhecida pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, no julgamento da na ADI 3.112/DF.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstrar, inequivocamente, a prática de crime, no caso, porte ilegal de arma de uso permitido.
3. O tipo penal descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, em que a vítima é a coletividade, motivo pelo qual prescindível a realização de laudo pericial da arma e munição.
4. Apelação da Defesa desprovida.